Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709193-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LINDALVA RODRIGUES, LINDALVA RODRIGUES BARBOZA, LINDALVA SANTOS DA SILVA, LINDAMAR FERREIRA SILVA, LINDAMIRA GOMES DA SILVA, LINDAURA ALVES DE SOUZA, LINDAURA BARBOSA ROSA, LINDAURA DE JESUS FERNANDES, LINDAURA GONCALVES DE LIMA, LINDAURA GRACIANA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 42789542). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator